Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703331-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEY QUEIROZ FILHO, CRISTIANE LIMA QUEIROZ APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Autores, Ney Queiroz Filho e Cristiane Lima Queiroz, em face da r. sentença proferida (ID 49522126) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos firmados entre as partes; e ii) condenar a Ré a ressarcir aos Autores o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado pelo índice do sistema de cálculo deste eg. TJDFT, desde o respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, de cujo valor total deve ser abatido o montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais) recebido pelos autores a título de “lucro”, corrigido pelos mesmos índices desde a data dos pagamentos, sem juros moratórios. Quando da prolação da r. sentença apelada, em 23/5/2023, já havia sido decretada, em 16/2/2023, a falência da empresa Ré/Apelada, em curso no Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (Proc. no 0011072-77.2022.8.19.0011). Nos termos do art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005, após o decreto de falência “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida”, como é o caso dos presentes autos. Todavia, também em tais feitos, a massa falida deve ser representada pelo administrador judicial nomeado pelo juízo falimentar, consoante determina o art. 22, III, “n”, da Lei no 11.101/2005, bem como o art. 75, V, do CPC/15. Sobre o tema, os seguintes comentários doutrinários: “As ações e execuções que não se suspendem com a falência terão prosseguimento com a massa falida no polo ativo ou passivo da relação processual, representando-a, judicialmente, o administrador judicial.” (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas - Ed. 2021, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Revista dos Tribunais - https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-6.2 ) E, no caso dos autos, o administrador judicial da massa falida da empresa Ré/Apelada, G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, não foi intimado quanto à r. sentença apelada, tendo as contrarrazões sido apresentadas pela Defensoria Pública do DF, no exercício da curadoria especial, pois, quando da citação, o então representante legal da empresa se encontrava preso e tornou-se revel (CPC/15, art. 72, II, parágrafo único) (IDs 49522116 e 49522140). Nessas circunstâncias, chamo o feito à ordem, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 76 do CPC/15, e determino a intimação do administrador judicial da massa falida da empresa G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda (Ré/Apelada), para habilitar-se nos presentes autos, a fim de regularizar da representação processual da parte Ré/Apelada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator